Tribunal: TJSP
Processo: 2267172-38.2023.8.26.0000
Classe: Reclamação / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: Turma Especial - Privado 2;
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida – V. acórdão objurgado que deu provimento em parte à apelação para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral, ante o entendimento de que "a inclusão do nome e do CPF do

Ementa:
RECLAMAÇÃO – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por dano moral – Negativação do nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito em razão de dívida desconhecida – V. acórdão objurgado que deu provimento em parte à apelação para condenar a ré ao pagamento de R$5.000,00 a título de indenização por dano moral, ante o entendimento de que "a inclusão do nome e do CPF do consumidor na plataforma 'Serasa Limpa Nome' pressupõe dívida pendente e, por consequência, influi em futuras concessões de crédito no mercado" – Insurgência da reclamada ao fundamento de que houve violação do Enunciado no 11 da Seção de Direito Privado que é expresso ao afirmar que o registro de dívida prescrita "na plataforma 'Serasa Limpa Nome' ou similares de mesma natureza, por si só, não caracteriza dano moral, exceto provada divulgação a terceiros ou alteração no sistema de pontuação de créditos: score" – Via eleita inadequada - Não enquadramento nas hipóteses taxativas do art. 988 do CPC - Descabimento de reclamação em face de verbete de súmula não vinculante e contra divergência entre decisões proferidas pelo mesmo Tribunal – Ausência de interesse de agir – Indeferimento da petição inicial e extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos dos arts. 330, III e 485, I e VI, do CPC.